Tribunal: TJES
Processo: 0000926-82.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-82.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIESSA BOLDRINI MARTINS DEPOLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTANHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MONTANHA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTENTE SOCIAL. ATIVIDADE DESEMPENHADA DE FORMA HABITUAL POR MAIS DE DOIS ANOS. NULIDADE DO CONTRATO. RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°

0000926-82.2020.8.08.0033

RECORRENTE: TIESSA BOLDRINI MARTINS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTANHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que a relação jurídica mantida entre as partes não é caracterizada como vínculo empregatício, mas sim como uma relação de trabalho autônomo de prestação de serviços
.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seu pedido inicial (reconhecimento do direito ao pagamento do FGTS entre o período de marco de 2016 a agosto de 2018 e ao pagamento de férias e décimo terceiro salário).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

In casu,
verifico que restou incontroverso nos autos que a autora/recorrente foi contratada como prestadora de serviços pelo município requerido/recorrido, na função de assistente social, durante o período de fevereiro de 2016 a agosto de 2018, conforme se verifica pelas fichas financeiras colacionadas às fls. 14/16 dos autos físicos e certidão de tempo de serviço (fl. 17).

Via de regra, a contratação para prestação de serviço autônomo não gera qualquer vínculo empregatício, de modo que a prestação de

serviços
é eventual e não habitual, não havendo que se falar no pagamento de verbas salariais ou
FGTS
.

No entanto, na situação em apreço, entendo que a autora exerceu, com habitualidade e subordinação, a função de assistente social no município de Montanha por mais de dois anos, sem qualquer interrupção na prestação de serviços, auferindo mensalmente um pagamento, caracterizando, portanto, o desvirtuamento da contratação autônoma, configurando hipótese de contratação irregular, desobedecendo a regra do concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Por tais razões, diante da irregularidade na contratação em comento, faz jus a autora ao levantamento dos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço
– FGTS
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo Município de Gabriel Monteiro contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de salários e FGTS, compensando os valores já pagos, relativos a serviços prestados, entre dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2023, por pessoa contratada verbalmente pela Administração e sem prévio processo seletivo ou licitatório . 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se o contrato verbal de prestação de serviços com a Administração Pública é válido; (ii) estabelecer se, mesmo sendo nulo o contrato, é devida indenização pelos serviços prestados. 3. RAZÕES DE DECIDIR: 3 .1.
A contratação de servidores pela Administração Pública exige o cumprimento das formalidades previstas no art. 37 da Constituição Federal, incluindo a necessidade de concurso público (inciso II), salvo hipótese excepcional de contratação por prazo determinado eventualmente prevista em lei do ente público contratante e em harmonia com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal . 3.2. A contratação verbal com a Administração Pública é nula, conforme o art. 60 da Lei nº 8 .666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/21, salvo hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso. 3 .3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 916, fixou que, em contratações irregulares de servidores públicos, os efeitos jurídicos são limitados ao direito de percepção dos salários pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 .
3.4.
Embora nulo o contrato verbal, é devida indenização pelos serviços prestados, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4 .
DISPOSITIVO: recurso desprovido. 5. TESES DE JULGAMENTO: 5.1 . Contratações verbais com a Administração Pública são nulas, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei. 5.2. Embora contratações nulas não gerem efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, para que não haja enriquecimento sem causa do ente público contratante, é devida ao trabalhador a indenização pelos salários referentes ao período trabalhado e pelos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do Tema 916 do STF . 6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.666/93, art . 60; Lei nº 14.133/21, art. 95; Lei nº 8.036/90, art . 19-A. 7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 658.026, Tema 612; STF, RE nº 765 .320, Tema 916; STJ, REsp nº 1.148.463/MG; TJSP, Apelação Cível 1024969-25.2023 .8.26.0562, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público; j . 20/08/2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 00004766720248260076 Bilac, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

Finalizando, em relação aos direitos sociais constitucionais (férias e décimo terceiro)
,
de acordo com o Tema nº 916 do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária desvirtuada gera efeitos jurídicos válidos em relação à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao FGTS somente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIESSA BOLDRINI MARTINS

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
o ente público requerido
ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à autora, com base em sua remuneração mensal auferida no período de

fevereiro de 2016 a agosto de 2018
,

totalizando o montante de R$ 5.802,43 (cinco mil e oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos),
tudo acrescido de
juros conforme o índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, até 08/12/2021 e a partir de então ser atualizada unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)